Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR INCAPACIDADE ABSOLUTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BPC DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, menor de quatro anos, representada por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 0055607290, determinando o cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial (BPC); (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros; (iii) oficiar o INSS para assegurar a efetiva cessação dos descontos; e (iv) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira sustenta a validade da contratação, alegando regularidade dos procedimentos digitais de biometria facial e geolocalização, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz; (ii) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira, inclusive quanto à repetição em dobro dos valores descontados; e (iii) definir se há configuração de dano moral indenizável diante da contratação e descontos indevidos no benefício assistencial da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O contrato firmado em nome de absolutamente incapaz sem autorização judicial é nulo de pleno direito, conforme o art. 166, I, do Código Civil, sendo irrelevante a suposta representação por genitora ou a realização de procedimentos digitais de autenticação.
2. A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil. A ausência de capacidade civil do menor impede a formação válida do vínculo obrigacional.
3. Ainda que haja crédito de valores na conta da parte autora, incide o art. 181 do Código Civil, que condiciona eventual restituição à comprovação de que os valores beneficiaram diretamente o incapaz — o que não ocorreu no caso concreto.
4. Configurada falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos causados, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade não é elidida pela ausência de má-fé, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento financeiro.
6. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.
7. O dano moral decorre da retenção indevida de valores essenciais à subsistência de menor hipossuficiente, representando violação à dignidade humana e aos direitos da personalidade.
8. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e preventivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de absolutamente incapaz, ainda que representado por genitor, quando o impõe condições desfavoráveis.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação indevida de empréstimo consignado sobre benefício assistencial de menor.
3. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida diante da ausência de engano justificável e da vulneração à boa-fé objetiva.
4. A retenção indevida de valores de benefício assistencial de criança absolutamente incapaz configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3o, 4o, 104, 166, I, 171 e 181; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6o, 369, 429, II e 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 297; STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1061; STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1929904, 0737169-96.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1670809, 07061120420218070012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão 1640926, 07386930820218070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16.11.2022.